Tribunal: TJMT
Processo: 1016400-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos n.o 1000875-21.2021.8.11.0038 -Embargos a Execução – opostos em face de APARECIDO PALERMO – indeferiu a concessão de efeito suspensivo ante a ausência de demonstração da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, por impossibilidade da embargada restituir os valores que eventualmente forem percebidos no bojo da execução, ação principal.
Inicialmente aduz que a parte Agravada ajuizou ação de execução onde pleiteia indenização secundária referente a cobertura por morte de cônjuge, em decorrência de seguro empresarial firmado com a empresa PALERMO TRANPORTE ME.
Aduza que em sede de embargos à execução demonstrou a ausência de título executivo certo e exigível diante da não contratação do capital segurado para subgrupo Sócios, bem como excesso no valor executado diante da utilização do Capital Segurado Global, ao invés do Capital Segurado Individual, e da dupla correção do capital segurado, pedindo, assim, o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.
Nas razões do presente recurso defende que é cabível o efeito suspensivo aos embargos a execução (art. 919,§1o CPC), para tanto, aduz que todas a alegações foram fundamentadas em sede de embargos à execução.
Alega que prazo prescricional teve início em 28/08/2013, com o falecimento de seu cônjuge e, a prescrição para o segurado reclamar indenização perante a seguradora ocorre em um ano, consoante art. 206,§1,II,b do CPC.
Destaca que o Agravado não é beneficiário, e sim, segurado principal do contrato, portanto, que pretensão foi fulminada com a prescrição em 28/04/2014.
Ainda, trata-se de Seguro de Vida em Grupo, na qual a empresa contratante figura na Apólice na qualidade de subestipulante, enquanto os segurados são os funcionários da mesma.
Que o grupo segurável referente a categoria de empregado é constituído por todos os empregados da empresa subestipulante, constante da relação de empregados anexa a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e SEFIP, no mês de início da vigência da cobertura individual.
Consigna que para demonstrar a condição de segurado, deveriam as autoras apresentarem a relação de empregados, anexa a GFIP e SEFIP, referente ao período do mês do sinistro.
Destaca que não houve a contratação de cobertura e de Capital Segurado para o subgrupo sócios, conforme proposta de adesão e no certificado apresentado pelo próprio Agravado.
Ainda, que foi esclarecido o equívoco do Agravado ao se utilizar do Capital Segurado Global, este corresponde a integralidade da cobertura para todos os funcionários, ou seja, corresponde a soma das coberturas de todo o grupo segurado, ao invés do Capital Segurado Individual.
Ainda, que o Agravado em seus cálculos se utilizou do valor do Capital Segurado atualizado em 24/03/2021 e aplicou a correção monetária desde a data da contratação em 06/08/2009, gerando assim a dupla correção de valores.
Destaca que que a correção do capital segurado deve ser desde a data da contratação, conforme determina a Sumula n. 632 do STJ, contudo o valor a ser corrigido deve ser aquele originalmente contratado, qual seja R$ 240.000,00.
Sustenta que foram fundamentados diversos equívoco cometido pelo Agravado quando da elaboração do cálculo executado, fazendo com que se houvesse um grande excesso na quantia executada. E isso somado ao fato de ser beneficiário da justiça gratuita são motivos suficientes para se reconhecer a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação para concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração.
Alega que a concessão do efeito suspensivo não trará prejuízo ao Agravado, tendo em vista que devidamente garantido o juízo.
Pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão recorrida para que seja deferido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Caso superado o pedido anterior, o que se admite apenas para argumentar, seja condicionado o levantamento da quantia depositada nos autos à apresentação de caução idônea.
Discorre o pedido de atribuição do efeito suspensivo.
Requer seja recebido, conhecido e provimento o presente recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida para deferir o efeito suspensivo ao embargos à execução.
Se superado o pedido anterior, deferir o efeito suspensivo de modo a sobrestar o cumprimento da decisão agravada até pronunciamento da Câmara por ocasião do julgamento deste agravo de instrumento.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, e da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito pretendido.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, efeito suspensivo de modo a sobrestar o cumprimento da decisão agravada até pronunciamento da Câmara por ocasião do julgamento deste agravo de instrumento, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator